Tribunal: TJPA
Processo: 0805243-56.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7773 - Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2022-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805243-56.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: FRIBOM FRIGORIFICO ADVANCE LTDA

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805243-56.2022.814.0000

AGRAVANTE: FRIBOM FRIGORIFICO ADVANCE LTDA

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INTRUMENTO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR – ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA FRAUDE – QUITAÇÃO DE CONTRATO ATRAVÉS DE BOLETO FALSO – INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Decisão agravada que indeferiu o pedido de suspensão da cobrança das parcelas do contrato em questão.

2.

Fraude no pagamento do boleto. Documento não enviado pela recorrida. Comprovação de que o beneficiário do boleto não era a instituição financeira agravada.

3.

Dever de cuidado pela empresa recorrente. Inexistência de culpa por parte do banco recorrido.

4.

Recurso conhecido e desprovido. É como voto.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805243-56.2022.814.0000

AGRAVANTE: FRIBOM FRIGORIFICO ADVANCE LTDA

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito ativo interposto por
FRIBOM FRIGORIFICO ADVANCE LTDA
, em face da decisão
proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Brasil Novo que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DE QUITAÇÃO PARCIAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C MEDIDA DE TUTELA CAUTELAR - CARÁTER LIMINAR
(proc. n.
0800060-85.2022.8.14.0071
),
indeferiu o pedido liminar
, tendo como agravado
BANCO ITAÚCARD S.A
.

Sustenta que as partes firmaram
contrato de financiamento de um veículo, salientando que a agravante, atendendo todas as condições do contrato, solicitou ao banco réu o boleto digital (código de barras), referente ao valor para quitar o restante do financiamento em questão, atendendo todas as orientações do banco e condições específicas e gerais contratuais, através do site disponibilizado aos clientes e forma de pagamento, oportunidade em que foi efetuado o pagamento do valor informado pelo agravado (R$ 71.665.72), por meio de contato telefônico, plataforma virtual (site) e boleto digital (código de barra), enviados pelo banco, entretanto, dias após ao solicitar a baixa do gravame, a empresa agravante foi informada pelo agravado que o financiamento não tinha sido quitado e para que isso ocorresse a agravante teria que pagar o referido valor informado.

Alega que
na tentativa de fundamentar a denegação da liminar, o juízo a quo alegou que não existe documento que leve a crer que o pagamento fora direcionado ao agravado e que a forma de pagamento não atendeu as exigências do contrato, o que merece reforma, argumentando que, se foi o agravado quem recebeu ou não o valor, não se pode confirmar, mas se pode comprovar, através dos contratos (condições específicas e gerais, em anexo), que a agravante, ao efetuar o mencionado pagamento, atendeu todos os procedimentos constante nas condições específicas e gerais.

Ressalta que restam devidamente comprovados, alguns fatos incontroversos, quais sejam, que a recorrente atendeu o procedimento de pagamento constante no contrato e que, o comprovante de pagamento contém o código de barra fornecido pelo site da requerida e informado no contrato, asseverando que, fora juntado documentos que a requerida estaria ameaçando a negativação do nome daquela no rol de maus pagadores.

Aduz a responsabilidade civil dos bancos por fraudes praticados por terceiros em operações bancárias, e que, no caso dos autos, o agravado era detentor dos dados pessoais da empresa vítima, dados contratuais de financiamento, cabendo a ele a guarda e o sigilo de tais informações, sendo de sua inteira responsabilidade o vazamento de quaisquer dados sigilosos, pontuando que foi o banco réu que forneceu os dados e informações da requerente.

Assevera que a presente medida cautelar suscitada não possui caráter irreversível e nem se confunde com o mérito, tão pouco necessita de caução, não sendo suscetível de causar danos a instituição financeira agravada, em caso de sentença desfavorável.

Pugna pela concessão de medida liminar para garantia da tutela, determinando a suspensão da cobrança das parcelas do contrato em questão (484701578), bem como se abstenha em negativar a empresa recorrente.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 9109650).

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão ID 9788537.

É o Relatório
.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos de admissibilidade recursal, tenho-os como regularmente constituídos, razão por que conheço do recurso, passando a proferir voto:

MÉRITO

Requer a ora agravante a reforma da decisão agravada, sob o argumento de que a instituição financeira recorrida seria responsável por fraudes praticados por terceiros em operações bancárias, e que efetuou o pagamento do valor mencionado na exordial conforme orientações do banco, pugnando pela suspensão da exigibilidade das parcelas do contrato em questão.

Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual, vide art. 300 do NCPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Da leitura do dispositivo supra, depreende-se que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

O deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

O múnus de comprovar a existência do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação

e a probabilidade do direito alegado a ensejar a concessão da tutela de urgência, recai à parte autora da ação intentada.

In casu,

ainda que a recorrente

tente imputar à instituição financeira agravada a responsabilidade pela
fraude
de que foi vítima, não há indícios nos autos de qualquer participação
da instituição financeira na emissão do boleto de quitação, tampouco qualquer indicativo de falha na prestação de seus serviços, ou ainda
que a solicitação para envio de boleto tenha ocorrido por intermédio de seus canais oficiais, não restando demonstrada a alegada falha na prestação de seus serviços, pelo menos na fase de cognição sumária.

Somado a isso, pelo que se infere dos documentos acostados
há

flagrante divergência de dados
,

constando beneficiários
empresa que não integra a lide (Pagar.Me Pagamentos), bem assim o número de contato via WhatsApp, de onde fora enviado o link para pagamento, a priori, também não se relaciona com a agravada, o que não poderia ter sido ignorado pela empresa agravante.

Nessa direção:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA RÉ NA FRAUDE HAVIDA – QUITAÇÃO DO CONTRATO POR MEIO DE BOLETO FALSO, NÃO EMITIDO PELA RÉ – FRAUDE DE TERCEIROS – INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RÉ - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. Considerando-se que o próprio autor forneceu todos os dados do contrato para o fraudador, e não verificou as informações que lhe foram passadas em um canal de atendimento oficial da ré, mesmo após questionar o fraudador sobre a possibilidade de golpe, e ver que os dados de pagamento apresentavam credor diverso, de rigor o reconhecimento da ausência de qualquer responsabilidade da ré no ocorrido, havendo culpa exclusiva dos autores. (TJ-SP - AC: 10000860920218260360 SP 1000086-09.2021.8.26.0360, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 30/06/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO. GOLPE DO BOLETO. SUPOSTO CONTATO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA VIA WHATSAPP E ENVIO DE BOLETO FRAUDADO PARA
QUITAÇÃO
DO DÉBITO. PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE A
FRAUDE
DECORREU DE FATO ATRIBUÍVEL À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E QUE HOUVE FALHA NO SERVIÇO BANCÁRIO A CARACTERIZAR A RESPONSABILIDADE DA RÉ PELO EVENTO DANOSO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO EXTERNO. NEXO CAUSAL ROMPIDO. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS FUNDAMENTOS. -RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1000134-66.2020.8.26.0274
; Relator (a): Edgard Rosa; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itápolis - 2ª Vara; Data do Julgamento: 18/12/2020; Data de Registro: 18/12/2020)

Assim, irrepreensíveis me afiguram os elementos utilizados pelo magistrado a quo para indeferir o pedido liminar formulado pela recorrente, merecendo prestígio em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, mantendo na íntegra a decisão proferida pelo juízo da
Vara Única de Brasil Novo.

É como voto.

MARIA DE
NAZAR
É
SAAVEDRA
GUIMAR
Ã
ES

Desembargadora - Relatora

Belém, 03/08/2022